Tribunal: STF
Processo: HC 203764
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Vistos. 
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Valdir Liberal Arraes, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo no HC nº 669787/SP.
    Depreende-se dos autos que o paciente está cumprindo pena definitiva de 73 anos e 6 dias de reclusão, tendo sido reconhecida pelo Juízo das Execuções Penais a prática de falta disciplinar de natureza grave cometida em 28/10/2020, motivo por que regrediu para o regime fechado e perdeu 1/3 dos dias remidos.
    O impetrante sustenta que a conduta do paciente “foi homologada como falta grave sem a prévia oitiva judicial do apenado, providência que é imprescindível em casos em que determinada a regressão de um sentenciado pelo cometimento de falta grave”. 
    Ressalta a ausência de fundamentação da decisão que homologou a falta grave, decretou o reinício da contagem do prazo, determinou a perda de 1/3 dos dias remidos e fixou a regressão ao regime prisional fechado. 
    Afirma que o paciente não praticou falta grave, porque estava dormindo no momento dos fatos.
    Ressalta a desproporcionalidade da sanção aplicada ao paciente, postulando pela reclassificação da falta grave para média, assim como a desnecessidade de aplicar a regressão prisional.
    Pontua o seguinte:
    “i) a natureza da infração foi insignificante; ii) os motivos são penalmente irrelevantes, já que não comprovados; iii) as circunstâncias do fato não se revestem de nenhuma gravidade, pois não houve ofensa a direito alheio; iv) não há notícia de qualquer consequência negativa decorrente do fato; v) a personalidade do agente não pode ser valorada, pois o Direito Penal democrático somente se preocupa de fatos e atos e não de pessoas (modos de ser), em respeito aos princípios da culpabilidade e legalidade; e vi) a quantidade de pena cumprida pelo apenado deve ser levada em conta como atenuante, em razão dos mortificadores efeitos da prisionização”.
    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para anular a decisão que reconheceu a falta grave, e, no mérito, postula pela absolvição do paciente e, subsidiariamente, a desclassificação da falta grave para média e a limitação da perda dos dias remidos.
    Examinados os autos, decido.
    Transcrevo a ementa do acórdão impugnado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. NÃO INFIRMADO O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. A decisão agravada indeferiu liminarmente o habeas corpus, porquanto impetrado contra decisão monocrática do Desembargador Relator. 2. Nas razões do regimental, não foi impugnado esse fundamento, mas apenas reiteradas as teses veiculadas no mandamus, o que faz incidir o óbice da Súmula n. 182/STJ. 3. Agravo regimental não conhecido” (doc. 8).
    Pelo que há no acórdão recorrido do Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbre ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique o provimento do recurso. Pelo contrário, o aresto em questão encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado. 
    No que tange à pretensão da impetrante, anoto que as teses levantadas pelo impetrante não foram debatidas no Superior Tribunal de Justiça. Portanto, sua análise, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. Nesse sentido, os precedentes seguintes: HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07; HC nº 90.162/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJ de 29/6/07; HC nº 90.312/PR, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJ de 27/4/07; e HC nº 86.997/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ de 3/2/06, entre outros.
    Ainda que assim não fosse, a jurisprudência desta Suprema Corte preconiza que, “em caso de falta grave, impõem-se a regressão de regime e a alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios” (HC nº 97.659/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 20/11/09).
    Perfilhando esse entendimento, destaco precedentes de ambas as Turmas: HC nº 94.652/RS, Relator o Ministro Menezes Direito, Primeira Turma, DJe de 5/9/08; HC nº 94.820/MS, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 26/9/08; HC nº 86.990/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 9/6/06; e RHC nº 85.605/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ de 14/10/05, entre outros.
    Com efeito, segundo entendimento consolidado no Supremo Tribunal Federal, “eventual divergência quanto à comprovação da autoria da falta grave implicaria o reexame de fatos e provas, providência inviável em sede de habeas corpus.” (HC nº 177.708-AgR/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 23/9/20)
    Perfilham esse entendimento:
    “REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCONSTITUIÇÃO DA SANÇÃO DE FALTA GRAVE APLICADA EM SEDE DE EXECUÇÃO PENAL. INDISPENSÁVEL REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS, QUE NÃO ADMITE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Para o acolhimento da tese defensiva – desconstituição de falta grave aplicada ao recorrente em sede de execução penal –, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório que levou à aplicação de tal sanção, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus , que não admite dilação probatória. Precedente.
    II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RHC nº 195.621-AgR/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe de 14/4/21)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE PERÍCIA PARA COMPROVAR A EFETIVA UTILIZAÇÃO, PELO AGRAVANTE, DE APARELHO CELULAR APREENDIDO NA POSSE DE TERCEIRA PESSOA. DESNECESSIDADE. PROVA TESTEMUNHAL SUFICIENTE. DEPOIMENTO DOS AGENTES PENITENCIÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”  (HC nº 191.268-AgR/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 4/11/20).
    “HABEAS CORPUS. PERDA DE DIAS REMIDOS. FALTA GRAVE. NEGATIVA DE AUTORIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 127 DA LEI 7.210/1984. SÚMULA VINCULANTE Nº 9. ORDEM DENEGADA. A tese de que o paciente não teria praticado a falta grave a ele atribuída demanda o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, o que, como se sabe, é inviável na estreita via do habeas corpus. Precedentes (HC 96.308, rel. min. Ellen Gracie, DJe-064 de 3.4.2009). Nos termos da Súmula Vinculante nº 9 desta Corte, o ‘disposto no artigo 127 da lei nº 7.210/1984 (Lei de Execução Penal) foi recebido pela ordem constitucional vigente, e não se lhe aplica o limite temporal previsto no caput do artigo 58.’ Ordem denegada.” (HC nº 94.858/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 18/9/09)
    Além disso, de acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12.
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de junho de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente